Tribunal: TJSP
Processo: 1019268-41.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Débitos inexigíveis. Os "prints" de tela extraídos dos registros internos da ré não comprovam a legitimidade dos débitos que geraram os apontamentos no nome da parte autora. Telas sistêmicas que apresentam inconsistência de dados e cedem em

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenizatória por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Débitos inexigíveis. Os "prints" de tela extraídos dos registros internos da ré não comprovam a legitimidade dos débitos que geraram os apontamentos no nome da parte autora. Telas sistêmicas que apresentam inconsistência de dados e cedem em face dos demais elementos dos autos.
2. Dano moral. Ocorrência. Negativações e protestos indevidos. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 7.000,00, aquém dos valores arbitrados por esta Câmara em situações análogas. Majoração para R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por dano moral. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.